Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014203-53.2014.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, sob o fundamento de que o juízo de 1a instância iniciou a execução definitiva da sentença ao arrepio, entre outros, do artigo 520 do Código de Processo Civil, que trata das regras do cumprimento provisório de sentença. Sustenta que, caso haja transferência do valor depositado, automaticamente perderão o objeto os recursos direcionados às Cortes Superiores, porquanto, mesmo que reformado o acórdão recorrido e homologado o acordo, este não poderia ser executado pelas partes. Defende a existência de periculum in mora, a fim de que não se frustre futura decisão dos Tribunais de Superposição. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos recursos constitucionais, com vistas a suspender o cumprimento de sentença. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente pretende assegurar a exequibilidade do acordo entabulado, caso o acórdão objurgado seja revisto, com a consequente homologação da transação. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação do recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RECOLHIMENTO E REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. JUSTIÇA COMUM. TEMA 994. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO. ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. PEDIDO DE UMA DAS PARTES. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. ACORDO. DIREITO INDISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. Acórdão reexaminado por determinação do Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do REsp no 1.809.145 – DF. As matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão, devendo ser apreciadas a qualquer momento, inclusive de ofício, pelas instâncias ordinárias. E, no que se refere à controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, sob o regime de repercussão geral, o Tema 994, em dezembro de 2020, firmou a seguinte tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AgRg no Ag 1392645/RJ, é descabida a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado. O pedido de desistência do recurso, após o seu julgamento, encontra óbice na preclusão lógica. Uma das partes não pode pedir o ingresso de terceiros na qualidade de assistente, simples ou litisconsorcial, pois esta iniciativa cabe ao interessado, na forma do artigo 119, caput, do Código de Processo Civil, além de não se coadunar com o direito de ação. A assistência possui como finalidade o auxílio a uma das partes e não pode ser utilizado como instrumento de burla ao princípio da estabilização da demanda, em atenção ainda aos princípios do juiz natural e da eficácia subjetiva da coisa julgada. Não é possível homologar acordos que tratem de direito indisponível e que não se admite autocomposição. A contribuição sindical obrigatória era espécie de tributo que teve vigência até a reforma trabalhista promovida pela Lei no 13.467/2017. A capacidade tributária ativa do tributo, em razão do fenômeno da parafiscalidade, pertence ao sindicato representativo da categoria e consiste em matéria de natureza pública tributária, não sendo possível de ser estabelecida em acordo. A vontade eminentemente privada não possui o condão de modular os elementos da relação jurídica tributária. A representatividade não decorre de acordo entre dois ou mais sindicatos, mas da efetiva interpretação e expressão da vontade e dos anseios de determinada categoria profissional pelo ente sindical. Acordos firmados pelas partes não podem ser homologados quando representam burla às diversas decisões judiciais prolatadas sobre o tema, mormente no caso em que o Superior Tribunal de Justiça determinou em sede de reclamação a devolução das quantias retidas aos respectivos servidores, salvo decisão judicial superveniente e amparada em juízo sobre a representatividade sindical que dê destino diverso à verba. Acordos firmados pelas partes também não podem ser homologados quando configuram sucedâneo recursal e buscam reformar, por via transversa, acórdão que estabeleceu que o sindicato autor não possui representatividade frente à categoria dos servidores públicos da saúde do Distrito Federal e que, por tal motivo, não pode ser credor de contribuição sindical obrigatória. Diante de uma decisão desfavorável, cabe à parte, caso queira, buscar seu intento na via recursal. (ID no 26539533) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não restou demonstrada a impossibilidade prática de cumprimento do acordo firmado, caso a decisão guerreada seja reformada e haja homologação da transação. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões aos recursos especial e extraordinário ainda não foram apresentadas pelo recorrido DISTRITO FEDERAL, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, quanto à suposta violação ao artigo 520 do CPC perpetrada pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, esta deverá ser impugnada pelo recurso próprio, uma vez que a análise direta da questão por esta Presidência configura evidente supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007